Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700731-29.2018.8.07.0009 RECORRENTE: SUPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI - ME RECORRIDO: ANTONIO ANTUNES SANTOS FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RELATÓRIO DE ENFERMAGEM. MÁCULA À FUNDAMENTAÇÃO DE SENTENÇA. INSUBSISTENCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nenhum vício de fundamentação da sentença pode ser reconhecido, sentença que não se baseou, exclusivamente, em relatório de enfermagem; de qualquer forma conforme Resolução do Conselho Federal de Enfermagem-358/2009, art. 2o, II, enfermeiros são autorizados a realizar “diagnóstico de enfermagem”, assim como outros procedimentos, Preliminar rejeitada. 2. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Legitimidade ad causam importa pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente, exigindo-se apenas que haja correlação entre as pessoas indicadas, que figuram nos polos da ação. 2.1 Definido que ambas as rés participaram da cadeia de consumo como fornecedora e prestadora de serviço, exteriorizando responsabilidade solidária (art. 7o, parágrafo único do CDC), podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2.2 Discordância de ré-apelante a pedido de desistência do autor em relação à presença dessa ré nos autos e, posteriormente, arguição de sua ilegitimidade passiva revela afronta à boa-fé objetiva no processo civil (art. 5o do CPC): venire contra factum propirum. 2.3 Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada 3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, barbearia e fabricante do produto que figuram como fornecedores nos termos do art. 3o do CDC, e o autor, consumidor (art. 2o do CDC) como prevê o art. 2o do mesmo diploma. 3.1 Hipótese de responsabilidade objetiva, artigos 12 e 14 do mesmo diploma, desnecessária perquirição de culpa, bastando a comprovação da conduta e do resultado, assim como nexo causal entre ambos. 4. Hipótese em que o fornecedor não prestou serviço adequado ao não seguir as orientações de teste constantes no produto para relaxamento capilar, incidindo o art. 14 do CDC. Já a fabricante colocou no mercado um produto que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, nos termos do §1a do art. 12 do CDC, do que decorreu a queimadura de 3o grau no couro cabeludo do consumidor. 5. Configurados conduta, dano e nexo causal é imperiosa a manutenção da condenação solidária dos responsáveis para pagamento da indenização de danos materiais e morais, nos moldes do art. 7o, parágrafo único do CDC. 5.1 Quantum dos danos morais proporcional e razoávelmente definido, sentença que bem se ateve à capacidade econômica das partes, assim como à gravidade dos danos. Nenhum reparo no particular. 6. “Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado” (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, na extensão, apelos não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 4o, inciso III, da Lei 12.842 e 944 do Código Civil, alegando inexistir nexo causal entre o produto e o dano, pois a responsabilidade é do cabeleireiro e do estabelecimento pela manipulação, e não do fabricante do produto aprovado pela ANVISA. Suscita, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 4o, inciso III, da Lei 12.842 e 944 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. O cerne da questão cinge-se a verificar possibilidade de reconhecimento aos recorridos do direito à indenização a título de danos matérias e morais, causados por utilização de produto capilar fornecido pela recorrente e de serviço de aplicação prestado pela JB &amp; COSTA SALÃO E BARBEARIA LTDA.-ME. A turma julgadora, após detido exame dos fatos e provas constantes dos autos, concluiu pela responsabilidade solidária entre as empresas, cada uma com sua conduta. A recorrente por colocar produto impróprio à saúde no mercado e o salão por aplicar indevidamente o produto, contribuindo para o dissabor e aborrecimento sofridos pelo recorrido, ensejando a devida indenização a título de danos morais. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003